Tribunal: TJES
Processo: 5001250-48.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001250-48.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RENATO TEDESCO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.

2. A
manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial.

3.
Recurso desprovido.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001250-48.2023.8.08.0011

Apelante:

EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelado:

Renato Tedesco

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, em sede de ação anulatória de débito c/c suspensão de cobrança e indenização por danos morais”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral tão somente para
“DECLARAR a nulidade/inexistência do débito objeto do TOI de nº 9506752”.

Em suas razões recursais, a apelante pretende a reforma da sentença fundada, em síntese, nas argumentações da legitimidade do procedimento da apuração da irregularidade no medidor de energia do apelado, conforme comprovado nos autos e que “Não há que se falar em qualquer ilegalidade na inspeção realizada e cobrança do consumo não faturado”.

Contrarrazões do apelado, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que, na origem, Renato Tedesco ajuizou a demanda objetivando impelir que a EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica, em razão do débito apurado pelo TOI (Termo de Ocorrência de Inspeção) lavrado unilateralmente pela concessionária apelante que, por sua vez, teria apurado irregularidade no medidor de energia, categoricamente negada pelo consumidor.

Q
uadra destacar que a concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade na qual apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Contudo, é assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a orientação sobre “
a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão público competente, proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório
.” (TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020).

Além disso, a teor da tese firmada pelo STJ, “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...]
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Posta assim a questão, vejo que o magistrado de primeiro grau concluiu com acerto no sentido de que a apuração da irregularidade do medidor do consumidor estampada pelo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI se deu de forma unilateral pela concessionária EDP, bem como quanto à inobservância da liturgia estabelecida pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Afinal, o próprio documento fez constar que o “consumidor
NÃO
acompanhou a inspeção” (ID 7823617 - pág. 02), circunstância que, de fato, não poderia acarretar a interrupção do fornecimento de energia, sobretudo porque em consonância com o citado entendimento do STJ oriundo de julgamento de casos repetitivos.

Ocorre que, a inobservância do contraditório e da ampla defesa não se resumiu à elaboração do TOI, mas também com relação ao documento denominado “
Comunicação de Substituição de Medidor
” (ID 7823743), sendo que neste último caso, embora o dito expediente tinha a finalidade de cientificar o consumidor a respeito da análise do medidor no laboratório da EDP que poderia ser acompanhada por ele, de igual modo registrou no campo de recebimento: “
Cliente Ausente
”.

Ademais disso, constato que “Relatório de Avaliação Técnica do Medidor” juntado pela apelante (ID 7823740), o qual teria apurado a irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora, de igual modo, padece do mesmo defeito do TOI, isto é, deixou de observar o contraditório e a ampla defesa do consumidor, porquanto consta no campo inferior de tal documento a informação expressa de que
o cliente não estava presente
, tampouco existe registro de que o consumidor tenha sido notificado para participar da referida avaliação técnica da EDP.

A propósito, essa corte fracionária, sob minha relatoria, tem reafirmado o entendimento predominante deste sodalício no sentido de que
[...]
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negada pelo consumidor
.[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013189000147, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018) [...]
(TJES, Apelação Cível nº 024170340764, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020).

Nesse contexto, concluo que a imprestabilidade da apuração unilateral de irregularidade do aparelho medidor, sem a observância da prova técnica exigida pela norma administrativa de regência (Resolução nº 414/2010) e sem propiciar ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, acarreta na ilicitude da cobrança e da interrupção do fornecimento de energia elétrica com a supressão de serviço essencial.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS ENERGIA ELÉTRICA TOI. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - AFERIÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. -
A fraude no medidor de consumo de energia elétrica, se apurada unilateralmente pela concessionária, não autoriza o corte no fornecimento. Ocorrendo o corte, pode o consumidor socorrer-se do judiciário para buscar o seu restabelecimento.
2. -
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no caso, materializa instrumento de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária apelante, de modo que a ausência de assinatura por parte do consumidor, constando a observação cliente ausente no local destinado à respectiva assinatura, confirma a unilateralidade do ato e configura a violação ao contraditório e à ampla defesa, não sendo, por isso, procedimento apto a justificar a respectiva cobrança dos valores.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 026170019488, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 26/01/2021)

Logo, no caso, é manifesta a imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, o que, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da pretensão à interrupção do fornecimento de serviço essencial.

No mesmo sentido, e seguinte precedente já com menção à Resolução Normativa 1.000/2021 invocada pela apelante:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO SOB A ÉGIDE DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 1.000/2021 – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ANÁLISE TÉCNICA UNILATERAL VEDADA – PRECEDENTES DO STJ E DO ÓRGÃO JULGADOR – ACOMPANHAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO NÃO OPORTUNIZADA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESSUPÕE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO – TEMA 699/STJ – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, cujo art. 677, VI revogou expressamente a de nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade pela concessionária na apuração de eventual irregularidade, prevê a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor, como sendo uma das etapas do procedimento. 3) Apesar de ter sido lavrado por preposto da apelante em 15/03/2022, ou seja, já sob a égide da Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021, o TOI apresentava a roupagem da norma anterior (Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010) e, do que se observa da documentação acostada, foi cumprida pelos prepostos da requerida a obrigação de entregar uma via legível do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhou a inspeção, bem como do comunicado de substituição do medidor; no mais, todo o procedimento foi realizado unilateralmente pela apelante, desde a suposta perícia – cuja realização não restou comprovada na hipótese em análise – até a elaboração do cálculo da quantia a ser refaturada. 4) Para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à apelante comprovar que franqueou a participação do apelado no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica, bem como que lhe oportunizou acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, cuja realização, aliás, nem sequer foi comprovada documentalmente. Inclusive, o corte do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Tema 699/STJ). 5) Sendo unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, não restou suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, tampouco a responsabilidade do apelado pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor por ela cobrado, conforme vem reiteradamente decidindo este egrégio Órgão Colegiado. 6) Apelação cível conhecida e desprovida.

Nesse contexto,
nego provimento ao recurso
interposto e majoro em 02% (dois por cento) a condenação da apelante a título de honorários advocatícios, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20 a 28.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.